Tribunal: STF
Processo: STP 38
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Bacabal (MA), em face de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Federal Fábio Prieto, nos autos da ação rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e por meio da qual foi determinada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo, bem como de todas as execuções desse derivadas, que são decorrentes da ação civil pública nº 005061627.1999.4.03.6100, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998 e relativas ao FUNDEF. 
     Estando o processo seguindo seu regular trâmite, veio o requerente aos autos, através de novo patrono, postular a desistência da ação, aduzindo que o anterior patrono recebeu procuração de quem não é mais o Chefe do Poder Executivo municipal, o qual revogou os poderes anteriormente a ele concedidos, aduzindo, ainda, que já ingressou com nova ação, com o mesmo fito.
    À vista desses fatos, acolho o pedido deduzido pelo requerente e, por conseguinte, homologo o pedido de desistência por ele formulado, para que produza seus regulares efeitos, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC
    Oportunamente, ao arquivo, com as cautelas de praxe.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente